Tribunal: STF
Processo: HC 183055
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Guilherme Gualberto Torres e outro(s) em favor de Willian Ferreira Silva, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 555.737/ES (evento 18 – fls 45/52).
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (eventos 17 – fls. 18/20 e 17 – fls. 1/16).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deferiu parcialmente a liminar ‘determinando a imediata transferência do paciente ao regime imposto em sentença proferida nos autos da ação penal nº 0002315- 05 2019.8.08, a saber, o semiaberto’ (evento 2 – fls. 33/40). 
    A Defesa, então, submeteu a questão à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 553.737/ES. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso (evento 18 – fls. 24/5 e 45/52). 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam incompatível a manutenção da segregação com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão. Invocam a ausência de violência e de grave ameaça no cometimento do crime em questão. Asseveram extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316 do CPP para revisão da segregação cautelar. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelares diversas da prisão. 
    Em 15.4.2020, solicitei informações, em caráter de urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, sobre a situação do paciente, prestadas por meio da Petição 25.530/STF. O magistrado de primeiro grau asseverou que, não obstante o paciente estar custodiado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, permanece hígida a prisão preventiva mantida na sentença condenatória. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou de constatação de falta de razoabilidade. 
    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração, perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido”. 
    O ato apontado como coator observou, este sim, que a pretensão veiculada naquela Corte estaria desde logo a esbarrar na Súmula nº 691/STF (Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar), analogicamente aplicada porquanto voltada contra o indeferimento de liminar, pelo Relator, do Tribunal de Justiça, na impetração naquela Corte instaurada.
    Ainda que a compreensão expressa em tal verbete sumular seja abrandada em alguns julgamentos desta Suprema Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, por não ser o caso dos autos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente o writ e negado provimento ao respectivo agravo. 
    Todavia, ao exame dos autos, entendo configurada hipótese excepcional de manifesta ilegalidade hábil à concessão da ordem de habeas corpus (HC 125.783/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.3.2015; HC 124.052/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.11.2014; e HC 120.274/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.6.2014). 
    Explico.
    Revelam os autos que preso o paciente preventivamente, em 13.02.2019, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006) (evento 5 – fls. 18).
    Posteriormente, veio a ser julgada procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo-lhe sido negado na sentença o direito de recorrer em liberdade (eventos 17 – fls. 18/20 e 17 – fls. 1/16).
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória –, no caso o regime inicial semiaberto, repito –, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de guardar consonância com as condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação . Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Colho, ainda, de recente julgado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que ‘eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora